Tribunal: TJDFT
Processo: 0728254-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0728254-09.2019.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FABIO DE SOUSA LEITE IMPETRANTE: MURILLO DOS SANTOS NUCCI AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA DESPACHO O pedido liminar restou apreciado consoante decisão constante do ID 13420883. Assim, colham-se as informações, remetendo-se, posteriormente, os autos à Procuradoria de Justiça Criminal para parecer. Tudo cumprido, remetam-se os autos conclusos ao E. Relator originário. Brasília-DF, 10 de janeiro de 2020 14:04:38. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator